Tribunal: TJSP
Processo: 2199181-16.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO COM A CONDENAÇÃO DO AGRAVANTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS FINAIS DO PROCESSO – JUSTIÇA GRATUITA – NEGATIVA DO BENEFÍCIO PELO JUÍZO A QUO – agravante que alega que sua fonte de renda é proveniente de seu benefício previdenciário – pedido de concessão do benefício amparado em extrato bancário emitido em data pretérita – insuficiência –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO COM A CONDENAÇÃO DO AGRAVANTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS FINAIS DO PROCESSO – JUSTIÇA GRATUITA – NEGATIVA DO BENEFÍCIO PELO JUÍZO A QUO – agravante que alega que sua fonte de renda é proveniente de seu benefício previdenciário – pedido de concessão do benefício amparado em extrato bancário emitido em data pretérita – insuficiência – agravante que é empresário – circunstâncias que exigiam a produção de provas mais robustas para demonstrar que não possui condições de arcar com o pagamento das despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família – benefício que se fosse concedido nessa oportunidade, não teria o condão de isentar o agravante do pagamento das custas finais do processo a que foi condenado na sentença – decisão mantida – custas do presente recurso (taxa judiciária) que deverão ser recolhidas pelo agravante, sob pena de inscrição na dívida ativa do Estado, o que deverá ser verificado e providenciado pela serventia de 1o grau – recurso desprovido, com determinação.